Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720887-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROTIDES ALVES DE CASTRO, NEUZA DAS NEVES SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Peticionam os agravantes (IDs 31348554 e 31348809) informando a prolação de sentença nos autos de onde extraída a r. decisão que desencadeou o presente recurso (IDs 31348555 e 31348810). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Retire-se de pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador